Tribunal: STF
Processo: ARE 1548815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE RIO ACIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E À SAÚDE. LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. MULTA DIÁRIA. VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.



    1. Não há cerceamento de defesa se, intimada para fins de especificação de provas, a parte interessada não se manifesta oportunamente, havendo de se reputar precluso o direito.



    2. A norma inserta no art. 225, caput, da CR/88, consagra o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, na medida em que a existência de o meio ambiente sadio configura-se extensão própria do direito à vida - e de sua inerente dignidade -, de modo que devem ser estabelecidas medidas obstativas de abusos ambientais de quaisquer naturezas.



    3. Especificamente quanto ao sistema de esgotamento sanitário, inegável que sua implantação, além de evitar a poluição e degradação ambiental, reflete diretamente no direito à saúde da população, também assegurado constitucionalmente (art. 196, da CR/88), tendo em vista o risco de disseminação de doenças veiculadas pelas águas e solo contaminados.



    4. Constatada a omissão da municipalidade na implantação do sistema de esgotamento adequado, com o devido tratamento do esgoto e seu lançamento de forma apropriada no meio ambiente, possível a intervenção do Poder Judiciário para compelir a Administração ao cumprimento de suas obrigações, de forma a assegurar o direito ao meio ambiente equilibrado e à saúde da população.



    5. A multa cominada por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer pode ser alterada de ofício e a qualquer tempo pelo magistrado (art. 461, §3º, CPC/73; art. 537, §1º, CPC/15), não havendo que se falar em preclusão ou coisa julgada.



    6. Embora seja possível a imposição de multa diária à Fazenda Pública, visando inclinar a Administração ao cumprimento da obrigação de fazer, a medida deve ser arbitrada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque o seu ônus, em última instância, acaba por recair sobre a coletividade.



    7. Seja pela desproporcionalidade e exorbitância do valor da multa, seja pela exiguidade do prazo fixado, bem como diante da adoção de medidas para o cumprimento da obrigação inserta no título judicial, a hipótese é de reforma parcial da sentença que confirmou a incidência da multa cominatória estabelecida na decisão interlocutória."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente